Tribunal: TJMT
Processo: 1066910-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066910-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACIRA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 725.370.431-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CONTA DIGITAL E SERVIÇOS DE MAQUINETA DE CARTÃO (SAFRAPAY). EMPRÉSTIMOS FORMALIZADOS POR CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA E NÃO RECEBIMENTO DE CARTÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA E A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (ID 333138882). UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS E DOS VALORES COMPROVADA POR EXTRATOS BANCÁRIOS (ID 333138883). TRANSFERÊNCIAS (PIX E TED) PARA CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOACIRA APARECIDA DE CAMPOS contra a decisão monocrática deste Relator (ID 336815856) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 333138892) que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 354629385). A controvérsia central reside na insistência da Agravante de que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao validar a contratação do débito com base em provas que considera unilaterais e sistêmicas. Sustenta a recorrente a tese de que, embora tenha assinado uma proposta de cartão, nunca o recebeu em sua residência, negando qualquer proveito econômico ou utilização dos serviços que ensejaram a negativação de seu nome pelo Banco Safra S.A.

2.

A decisão monocrática agravada, contudo, não merece qualquer reparo, porquanto se encontra fundamentada no robusto e inconteste conjunto probatório produzido pela instituição financeira, que se desincumbiu plenamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a origem da dívida, nos exatos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário do que afirma a Agravante, a defesa do banco não se limitou à juntada de telas internas descontextualizadas, mas colacionou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário no 4114163 e no 4116387 (IDs 333138885 e 333138886), assinadas eletronicamente e validadas mediante biometria facial da consumidora (id. 333138882).

3.

A prova de maior relevo reside nos extratos bancários de movimentação da conta digital vinculada à maquineta SafraPay (ID 333138883). Tais documentos demonstram, de forma cristalina, que a conta foi ativamente utilizada pela Agravante para o recebimento de valores oriundos de vendas mercantis, além de registrar o crédito dos empréstimos contratados e a subsequente saída desses montantes por meio de transferências via PIX e TED para outras contas de titularidade da própria autora. A efetiva e consciente utilização do crédito disponibilizado, revertido em proveito econômico direto da recorrente, torna a alegação de "não recebimento de cartão" ou "desconhecimento da dívida" um argumento vazio e dissociado da realidade fática.

4.

O acervo documental apresentado atrai a escorreita aplicação da Súmula no 34 desta Turma Recursal, que admite a prova sistêmica quando corroborada por outros elementos — no caso, a biometria, os contratos eletrônicos e a prova da movimentação financeira. A conduta da Agravante, que contrata o serviço, usufrui do capital financeiro e, após o inadimplemento, busca o Poder Judiciário para negar a existência do vínculo, configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o qual viola o princípio da boa-fé objetiva e não pode ser tolerado. Restando comprovada a legitimidade do débito, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 333138853) constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

5.

Ademais, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida imperativa. A Agravante não se limitou ao exercício do direito de ação, mas alterou conscientemente a verdade dos fatos ao negar uma relação jurídica da qual se beneficiou economicamente, utilizando-se do processo para tentar se eximir de obrigações legítimas. Tal postura enquadra-se perfeitamente nas hipóteses do artigo 80 do CPC e desvirtua os princípios da lealdade e cooperação processual. As razões deste Agravo Interno não trazem qualquer argumento jurídico ou elemento novo capaz de desconstituir os sólidos fundamentos da decisão recorrida, evidenciando apenas o mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, que insiste em tese frontalmente contrariada pela prova documental, aplico à Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026